Tribunal: TJES
Processo: 5006002-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006002-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: ROSILDA DAS GRACAS NAPOLEAO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5006002-58.2022.8.08.0024

Embargante: ROSILDA DAS GRAÇAS NAPOLEÃO DOS SANTOS

Embargado: BANCO BMG S.A

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU NULOS OS CONTRATOS OBJETO DA DEMANDA, CONDENOU O BANCO RÉU A RESTITUIR DE FORMA SIMPLES A PARTE AUTORA OS DESCONTOS REALIZADOS E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A FIM DE QUE SEJA REALIZADA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA INEGÁVEL SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS APOSTAS NOS INSTRUMENTOS DA AVENÇA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

VOTOS

O Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

O Dr.
GUSTAVO PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos embargos de declaração
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)